Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713613-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANTAS E SOARES COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME EMBARGADO: ODAIR DE JESUS SOARES D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 35290260, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator